Tribunal: TJDFT
Processo: 0702596-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702596-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CONSPAV CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA AGRAVADO: AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONSPAV CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA, com pedido de efeitos modificativos, em face de decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2023 13:20:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador